Tribunal: CARF
Processo: 16306.000122/2009-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos André Soares Nogueira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-11

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16306.000122/2009-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.380 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2022
Recorrente
ALFASTAR PARTICIPAÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
DECISÃO DE PISO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
MÉRITO. DEFERIMENTO. SUPERAÇÃO.
No caso, supera-se a nulidade da decisão de piso decorrente de cerceamento do
direito de defesa em razão do provimento do recurso voluntário no mérito.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
PER. SALDO NEGATIVO. COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO E DO
OFERECIMENTO DAS RECEITAS. RECONHECIMENTO.
Uma vez comprovadas as efetivas retenções na fonte de IRRF e o oferecimento
das correspondentes receitas à tributação, tais valores devem ser considerados
na composição do saldo negativo de IRPJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a arguição
de nulidade da decisão de piso e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para
reconhecer um crédito suplementar de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2002 no valor
de R$ 6.372.567,30 e homologar as compensações declaradas até o limite do crédito disponível.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16306.000122/2009-48
Fl. 1390
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.380 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000122/2009-48

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar Artur Magalhaes Alves
Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah, Luiz Augusto de Souza Goncalves
(Presidente). Ausente momentaneamente o Conselheiro Daniel Ribeiro Silva.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte em epígrafe em face do
Acórdão no 02-51.883 emitido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Belo Horizonte – DRJ/BHE cuja ementa restou consignada nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2002
MATÉRIA TRIBUTÁRIA. ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao transmitente do PER/DCOMP o ônus probante da liquidez e certeza do crédito
tributário alegado. À autoridade administrativa cabe a verificação da existência e
regularidade desse direito, mediante o exame de provas hábeis, idôneas e suficientes a
essa comprovação.
PROVA. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO.
Os motivos de fato, de direito e a prova documental deverão ser apresentadas com a
impugnação/manifestação de inconformidade, precluindo o direito de fazê-lo em outro
momento processual, ressalvadas as situações previstas nas hipóteses previstas no § 4o
do artigo 16 do Decreto no 70.235/72.
IRRF - COMPROVAÇÃO.
O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos, somente pode ser
utilizado como componente do saldo negativo de IRPJ, se ficar comprovado, mediante
documentação hábil e idônea, que o contribuinte sofreu a retenção deste imposto, e que
os respectivos rendimentos foram oferecidos à tributação no período correspondente.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O presente processo versa sobre o Pedido de Restituição – PER no
23551.42474.101103.1.2.02-3488, por meio do qual a contribuinte formalizou crédito decorrente
de saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ relativo ao ano-calendário
2002 no montante original de R$ 18.679.454,31.
O crédito em questão foi parcialmente utilizado nas seguintes declarações de
Compensação – DCOMP:
DCOMP
Saldo Original
Montante utilizado
Saldo Remanescente
29580.32194.270508.1.3.02-8482
R$18.679.454,31
R$108.580,39
R$18.570.873,92
41358.29187.100608.1.3.02-5801
R$18.570.873,92
R$24.923,72
R$18.545.950,20
36358.72229.300708.1.3.02-2180
R$18.545.950,20
R$37.568,06
R$18.508.382,14
38385.37578.080808.1.3.02-2236
R$18.508.382,14
R$11.188,36
R$18.497.193,78
Fl. 1391
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.380 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000122/2009-48

06620.90607.130808.1.3.02-1473
R$18.497.193,78
R$23.784,86
R$18.473.408,92
37304.46817.270808.1.3.02-5256
R$18.473.408,92
R$2.435,81
R$18.470.973,11
24089.32375.090908.1.3.02-7949
R$18.470.973,11
R$26.702,74
R$18.444.270,37
15304.86362.250908.1.3.02-6693
R$18.444.270,37
R$47.784,41
R$18.396.485,96
15391.13473.091008.1.3.02-3003
R$18.396.485,96
R$21.679,73
R$18.374.806,23
22616.70094.221008.1.3.02-6989
R$18.374.806,23
R$40.755,22
R$18.334.051,01
03996.68231.071108.1.3.02-0781
R$18.334.051,01
R$22.025,54
R$18.312.025,47
00343.82422.251108.1.3.02-0009
R$18.312.025,47
R$63.605,67
R$18.248.419,80
01318.29053.151208.1.3.02-4373
R$18.248.419,80
R$20.971,24
R$18.227.448,56
33984.53479.291208.1.3.02-8262
R$18.227.448,56
R$41.289,45
R$18.186.159,11
16447.41962.240409.1.7.02-0363
R$18.186.159,11
R$26.712,74
R$18.159.446,37
38694.59476.290109.1.3.02-4913
R$18.159.446,37
R$1.115,16
R$18.158.331,21
20261.35094.130209.1.3.02-7309
R$18.158.331,21
R$23.967,47
R$18.134.363,74
31016.50271.270209.1.3.02-9203
R$18.134.363,74
R$1.926,40
R$18.132.437,34
41477.25590.130309.1.3.02-2150
R$18.132.437,34
R$21.679,37
R$18.110.757,97
05457.35658.240309.1.3.02-8220
R$18.110.757,97
R$1.210,74
R$18.109.547,23
18644.68601.140409.1.3.02-6200
R$18.109.547,23
R$21.049,39
R$18.088.497,84
37241.50607.290409.1.3.02-5241
R$18.088.497,84
R$1.065,07
R$18.087.432,77

Os PER/DCOMP foram objeto de Despacho Decisório emitido pela autoridade
fiscal da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB, que deferiu parcialmente o crédito
pleiteado. Em essência, o deferimento parcial deveu-se: (i) à falta de oferecimento de parte das
receitas correspondentes ao IRRF; e (ii) à utilização de parte do IRRF para compensar
estimativas mensais. Desta forma, a autoridade fiscal validou o saldo negativo de IRPJ no valor
de R$ 12.306.886,61, conforme tabela abaixo:

A contribuinte insurgiu-se contra a glosa do crédito pleiteado e apresentou
manifestação de inconformidade. Peço licença para reproduzir a parte do relatório de piso em
que a autoridade julgadora resume as alegações lançadas pela impugnante:
3. A ciência do Despacho Decisório ocorreu em 11/11/2009, conforme AR à fl. 148.
Inconformado com o decidido pela DRF, o contribuinte apresentou em 11/12/2009 a
manifestação de inconformidade anexada às fls. 188 a 191,onde, em síntese, argumenta
Fl. 1392
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.380 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000122/2009-48

3.1 A compensação efetuada e não homologada deverá permanecer com a exigibilidade
suspensa até a apreciação final desta manifestação de inconformidade, nos termos do
art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
3.2 Menciona a apresentação dos comprovantes de retenção e IRF deduzido na DIPJ,
nos termos do art. 943 do RIR, de 1999. Esclarece ainda que “as apropriações dos
rendimentos sobre aplicações financeiras poderiam ter sido identificadas nos próprios
registros contábeis, através da verificação dos livros Diário e Razão, caso a recorrente
houvesse sido intimada para esclarecer os fatos, no entanto, para que a Recorrente
possa demonstrar o alegado, pede vênia para juntar posteriormente planilha
demonstrativa e cópias dos livros Razão e Diário, o que não faz agora por se tratarem
de fatos passados há vários anos, requerendo pesquisas em arquivos antigos, o que não
foi possível completar nos 30 dias de que dispúnhamos”.
3.3 Por fim, requer o provimento da manifestação de inconformidade e a reforma da
decisão recorrida, além de propugnar pela juntada posterior de documentos.
4. Aos 27 de outubro de 2010 foram apresentados os documentos anexados às fls. 229 a
1031.
Conforme registrado no início deste relatório, a manifestação de inconformidade
foi julgada improcedente.
Irresignada com a decisão de primeira instância, a contribuinte interpôs recurso
voluntário. Na peça recursal, apresentou as seguintes alegações:
- Da nulidade do v. acórdão recorrido: neste ponto, a recorrente, forte no
princípio da verdade material, pugnou pela nulidade da decisão de piso em razão da autoridade
julgadora não ter conhecido e apreciado os elementos de prova juntados aos autos em
27/10/2010. Cito suas palavras:

Fl. 1393
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.380 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000122/2009-48

- Inequívoca existência de crédito de IRRF passível de restituição: alegou que
as receitas correspondentes aos montantes de IRRF que compõem o saldo negativo de IRPJ
foram reconhecidas na apuração do IRPJ conforme o regime de competência. Desta forma,
haveria um descasamento entre o reconhecimento das receitas (regime de competência) e a
retenção do IRRF (regime de caixa). Transcrevo excerto do recurso que trata da matéria:

Ao final, a recorrente pugnou pela nulidade da decisão de piso e,
subsidiariamente, pela superação da nulidade para o deferimento integral do crédito pleiteado.
Na primeira oportunidade que este Colegiado, com outra composição, teve para
apreciar o recurso voluntário, converteu-se o julgamento em diligência por meio da Resolução no
1401-000.376 para que a autoridade fiscal da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB
pudesse analisar os documentos juntados aos autos. Cito trecho da Resolução:
No caso específico dos autos, é muito plausível a alegação da recorrente, no sentido de
que o reconhecimento das receitas de aplicações financeiras seja reconhecida pelo
regime de competência e que o IRRF seja declarado pelo regime de caixa. Também é
muito plausível que os documentos trazidos aos autos pela contribuinte, após a
apresentação de sua manifestação de inconformidade, seja suficiente para comprovar a
sua alegação acerca do oferecimento à tributação das receitas de renda fixa, ao longo
dos exercícios anteriores (de 1998 a 2002).
[...]
Assim sendo, considero recomendável a conversão do presente julgamento em
diligência, para que a autoridade diligenciante analise todos os documentos trazidos aos
autos pela contribuinte, após o prazo para manifestação de inconformidade.
Conclusão
Diante do exposto, voto por converter o presente julgamento em diligência,
determinando que a autoridade diligenciante analise todos os documentos trazidos aos
autos pela contribuinte, após o prazo para manifestação de inconformidade. (grifos
do original)
Fl. 1394
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.380 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000122/2009-48

Em atendimento à Resolução, a autoridade diligenciadora emitiu a Informação
Fiscal – EQ2-DAT-IRPJCSLL, de 05 de fevereiro de 2021. No ato, a autoridade da RFB
confirmou os valores das receitas oferecidas à tributação conforme alegação da contribuinte.
Transcrevo a conclusão da Informação Fiscal:
Baseada na documentação apresentada, foi elaborada a planilha de fl. 1378 contendo
todas as informações declaradas pelo contribuinte.
Nas planilhas de fls. 264 a 267, foram detalhadas as receitas oferecidas à tributação nos
anos-calendário de 1998 a 2002. Verificou-se que os valores ali informados são
compatíveis com as DIPJs transmitidas (fls. 1187 a 1377); além disso, constatou-se que
as cópias dos razões contábeis e Livros Diários apresentados (fls. 268 a 333, e 334 a
1024) corroboram os dados informados.
Era o que havia a relatar.

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Conforme visto no relatório acima, trata-se de PER/DCOMP em que o
contribuinte pleiteou crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ no valor original de R$
18.679.454,31.
O crédito foi parcialmente deferido. Em essência, o deferimento parcial deveu-se:
(i) à falta de oferecimento de parte das receitas correspondentes ao IRRF; e (ii) à utilização de
parte do IRRF para compensar estimativas mensais. Desta forma, a autoridade fiscal validou o
saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 12.306.886,61, conforme tabela abaixo:
Fl. 1395
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.380 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000122/2009-48

Quanto ao mérito, a recorrente, em apertada síntese, alegou que ofereceu à
tributação conforme o regime de competência as receitas correspondentes aos montantes de
IRRF que compõem o saldo negativo apurado em 2002.
Delineada a questão, passo ao exame das alegações da recorrente.
Da nulidade do v. acórdão recorrido
Neste ponto, a recorrente, forte no princípio da verdade material, pugnou pela
nulidade da decisão de piso em razão da autoridade julgadora não ter conhecido e apreciado os
elementos de prova juntados aos autos em 27/10/2010. Cito suas palavras:

Penso ter razão a recorrente.
A contribuinte, na manifestação de inconformidade, pugnou pela juntada posterior
de novos elementos de prova. A razão apresentada foi a inocorrência de intimação prévia à
emissão do Despacho Decisório para a apresentação de esclarecimentos e elementos de prova
Fl. 1396
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.380 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000122/2009-48

relativos ao registro das receitas nas apurações contábeis e fiscais de períodos anteriores. Cito
suas palavras:
10 - Outrossim, as apropriações dos rendimentos sobre aplicações financeiras poderiam
ter sido identificadas nos registros contábeis, através de verificação dos livros Diário e
Razão, caso a Recorrente houvesse sido intimada para esclarecer os fatos, no entanto,
para que a Recorrente possa demonstrar o alegado, pede vénia para juntar
posteriormente planilha demonstrativa e cópias dos livros Diário e Razão, o que não faz
agora, por se tratarem de fatos passados há vários anos, requerendo pesquisas em
arquivos antigos, o que não foi possível completar nos 30 dias de que dispúnhamos.
Vale mencionar que, no presente caso, o Despacho Decisório não foi emitido de
forma eletrônica, mas, de fato, não foi precedido de intimação que desse oportunidade à
contribuinte para buscar os elementos de prova relativos aos anos anteriores. Desta forma,
somente com o Despacho Decisório emitido em 06/10/2009, a contribuinte teve conhecimento de
que deveria buscar documentos e registros contábeis / fiscais dos anos 1998 a 2001. É plausível,
portanto, que estes livros e documentos estivessem arquivados num “arquivo morto” e que a
busca extrapolasse o prazo legal para a apresentação da manifestação de inconformidade.
Assim, é razoável pensar que, no caso, a juntada dos elementos de prova após a
impugnação está acobertada pela exceção prevista no artigo 16, § 4o, “a”, do Decreto no
70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
[...]
Por oportuno, vale mencionar que este colegiado tem reconhecido a possibilidade
da construção probatória durante o processo administrativo nos casos de direito creditório
veiculado por meio de PER/DCOMP. Neste sentido trago alguns precedentes:
APRESENTAÇÃO DE NOVOS DOCUMENTOS NO RECURSO VOLUNTÁRIO.
RAZÕES POSTERIORMENTE TRAZIDAS AOS AUTOS. EXCEÇÃO À REGRA
GERAL DE PRECLUSÃO.
No caso, somente em sede de julgamento de primeira instância a autoridade julgadora a
quo apontou como razão de decidir a falta de elementos probatórios hábeis para dar
suporte à alegação de existência de saldo negativo de CSLL feita na manifestação de
inconformidade.
Assim, a apresentação de novos elementos probatórios para contrapor essa razão de
decidir está acobertada pela exceção à regra geral de preclusão prevista no artigo 16, §
4o, “c”, do Decreto no 70.235/72. (Acórdão CARF no 1401-005.132, de 19/01/2021)

ELEMENTOS DE PROVA. JUNTADA NO RECURSO VOLUNTÁRIO. EXCEÇÃO
À REGRA GERAL DE PRECLUSÃO.
Fl. 1397
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.380 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000122/2009-48

Admite-se a juntada de novos elementos de prova em sede de recurso voluntário quando
se destinem, de forma dialética, a contrapor fatos e razões trazidas aos autos na decisão
de primeira instância. (Acórdão CARF no 1401-004.023, de 13/11/2019)
Examinando a decisão de piso, verifico que a DRJ/BHE entendeu preclusa a
possibilidade de apresentação de novos elementos de prova após a apresentação da manifestação
de inconformidade. Para que não haja dúvida, cito as palavras da autoridade julgadora:
11. A manifestação de inconformidade foi apresentada em 11/12/2009, dentro do prazo
previsto no § 7o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996 e do art. 15 do Decreto no 70.235, de
1972. Assim sendo, instaurado o litígio nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235, de
1972.
11.1. No documento apresentado o manifestante argumenta que “as apropriações dos
rendimentos sobre aplicações financeiras poderiam ter sido identificadas nos próprios
registros contábeis, através da verificação dos livros Dário e Razão, caso a recorrente
houvesse sido intimada para esclarecer os fatos, no entanto, para que a Recorrente
possa demonstrar o alegado, pede vênia para juntar posteriormente planilha
demonstrativa e cópias dos livros Razão e Diário, o que não faz agora por se tratarem
de fatos passados há vários anos, requerendo pesquisas em arquivos antigos, o que não
foi possível completar nos 30 dias de que dispúnhamos”. Aos 27/10/2010, passados
mais de 10 meses, o contribuinte anexa ao processo novos documentos no intuito de
complementar sua argumentação.
[...]
12.1 É bom lembrar que os documentos comprobatórios da legitimidade do crédito
pleiteado já deveriam estar de posse do contribuinte desde a apresentação da
PER/DCOMP ao fisco; neste contexto, a manifestação de inconformidade
tempestivamente apresentada já deveria estar acompanhada destes documentos.
13. Assim sendo, o litígio deste processo foi instaurado com a apresentação da
manifestação
de
inconformidade
tempestiva.
Os
documentos
apresentados
posteriormente, quando já ultrapassados os 30 dias expressamente previstos em lei não
podem ser conhecidos uma vez que em desacordo com o determinado pela legislação
vigente.
14. Desta feita, não serão apreciados os documentos apresentados pelo contribuinte aos
27/10/2010.
Embora compreenda a interpretação da DRJ/BHE, penso que se deva manter a
linha adotada nesta Turma e conhecer dos documentos juntados pela contribuinte após a
apresentação da manifestação de inconformidade. De acordo com os precedentes acima
mencionados, os elementos de prova seriam conhecidos na segunda instância, entretanto,
descabe a supressão de instância, ou seja, descabe que estes documentos seja apreciados
originariamente em sede de recurso voluntário.
Desta forma, penso que a decisão de piso incorreu em hipótese de nulidade por
cerceamento do direito de defesa em razão da falta de apreciação dos indigitados elementos de
prova, conforme previsão do artigo 59 do Decreto no 70.235/72:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Fl. 1398
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.380 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000122/2009-48

§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.
Entretanto, penso que a nulidade em questão deva ser superada em razão da
possibilidade de se deferir, no mérito, o crédito pleiteado, conforme será visto no próximo
tópico.
Inequívoca existência de crédito de IRRF passível de restituição.
Neste tópico, a recorrente alegou que as receitas correspondentes aos montantes
de IRRF que compõem o saldo negativo de IRPJ foram reconhecidas na apuração do imposto
conforme o regime de competência. Desta forma, haveria um descasamento entre o
reconhecimento das receitas (regime de competência) e a retenção do IRRF (regime de caixa).
Transcrevo excerto do recurso que trata da matéria:

Quanto a esta alegação, a autoridade diligenciadora efetivamente reconheceu que
foram oferecidas à tributação pelo regime de competência as receitas correspondentes aos
montantes de IRRF que compõem o saldo negativo de IRPJ objeto do presente processo. Cito
novamente suas palavras:
Baseada na documentação apresentada, foi elaborada a planilha de fl. 1378 contendo
todas as informações declaradas pelo contribuinte.
Nas planilhas de fls. 264 a 267, foram detalhadas as receitas oferecidas à tributação nos
anos-calendário de 1998 a 2002. Verificou-se que os valores ali informados são
compatíveis com as DIPJs transmitidas (fls. 1187 a 1377); além disso, constatou-se que
as cópias dos razões contábeis e Livros Diários apresentados (fls. 268 a 333, e 334 a
1024) corroboram os dados informados.
Fl. 1399
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.380 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000122/2009-48

Na planilha de folhas 1378, a autoridade fiscal demonstrou que:
(i) nas DIRF, os rendimentos brutos somaram R$ 117.563.084,14 e o IRRF
totalizou R$ 23.512.616,17; e
(ii) no Pedido de Restituição – PER, os rendimentos brutos somaram R$
110.201.037,65 e o IRRF totalizou R$ 22.040.207,53.
Sobre a diferença entre o IRRF registrado nas DIRF e a demonstração no PER, a
recorrente asseverou que considerou na apuração do saldo negativo de IRPJ somente o montante
de R$ 22.040.207,53. Cito suas palavras:

Tendo em consideração o resultado da diligência e a manifestação da própria
recorrente, é de se reconhecer um total de IRRF de R$ 22.040.207,53, conforme demonstrado na
planilha de fls. 1378. Entretanto, parte do IRRF foi utilizado para a compensação com as
estimativas mensais conforme tabela abaixo, que foi elaborada pela autoridade fiscal no
Despacho Decisório:

Portanto, é preciso subtrair do total de R$ 22.040.207,53 a parcela de IRRF que
foi utilizada pelo contribuinte para compensar as estimativas mensais. Subtraindo-se R$
7.829.873,25 de R$ 22.040.207,53, obtém-se um saldo e IRRF de R$ 14.210.334,28.
Fl. 1400
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.380 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000122/2009-48

Levando-se em consideração o IRRF apurado conforme acima, chega-se ao saldo
negativo de IRPJ no montante de R$ 18.679.453,91, conforme tabela abaixo.
IRPJ
Declarado
Despacho Decisório
Voto
Imposto sobre o Lucro Real
01. À alíquota de 15%
R$2.720.828,05
R$2.720.828,05
R$2.720.828,05
03. Adicional
R$1.789.885,37
R$1.789.885,37
R$1.789.885,37
Deduções
04. (-) Operações de caráter cultural e artístico
R$108.833,12
R$108.833,12
R$108.833,12
13. (-) Imposto de Renda Retido na Fonte
R$14.210.334,68
R$7.837.766,98
R$14.210.334,28
16. (-) Imposto de Renda mensal pago por estimativa
R$8.870.999,93
R$8.870.999,93
R$8.870.999,93
18. Imposto de Renda a pagar
-R$18.679.454,31
-R$12.306.886,61
-R$18.679.453,91

Assim, o saldo negativo de IRPJ apurado no presente voto é quase suficiente para
o deferimento integral do direito creditório pleiteado, restando uma diferença de R$ 0,40.
Conclusão.
Voto por superar a nulidade da decisão de piso e, no mérito, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para reconhecer um crédito suplementar de saldo negativo de IRPJ
do ano-calendário 2002 no valor de R$ 6.372.567,30.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 1401
DF CARF MF
Original